Tribunal: TJDFT
Processo: 0700304-62.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700304-62.2019.8.07.0020 RECORRENTE: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS RECORRIDO: PATRICIA SILVA LAET BATISTA, JACKSON FRANKLIN FIGUEIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. ART. 123 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TITULAR DA PROPRIEDADE RESOLÚVEL. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos, reconhecendo não ser a autora proprietária do veículo objeto dos autos, nem responsável pelos encargos relacionados ao bem desde a sua venda, bem como para condenar os réus, solidariamente, a procederem à transferência da titularidade do veículo, sob pena de multa. 2. Conforme disposto no § 4o do art. 1.012 do Código de Processo Civil, “Nas hipóteses do §1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” . No entanto, a apelante não demonstrou a probabilidade de provimento do seu recurso ou mesmo apresentou relevante fundamentação. 3. Devem ser observadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, pois, tendo havido lesão à antiga proprietária do veículo vendido e dado em garantia fiduciária, esta deve ser equiparada à condição de consumidor, mesmo não tendo firmado contrato com a instituição financeira ré/apelante, conforme disposição do art. 17 do CDC. 4. Nos termos do art. 123, inciso I e § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, constitui dever do adquirente a adoção de providências necessárias, no prazo de trinta dias, para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo. 5. Por se tratar de veículo alienado fiduciariamente, o credor fiduciário detém o domínio resolúvel do bem, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei n.o 911/1969, devendo ser reconhecida a responsabilidade solidária da apelante, juntamente com o comprador do veículo, em relação à transferência de propriedade junto ao DETRAN-DF. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos à impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial quanto à ilegitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da lide e arcar com os ônus dela decorrentes, consubstanciado na obrigação de realizar a transferência da titularidade do veículo objeto da lide. Colaciona julgado do STJ, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Djalma Silva Júnior, OAB/SP 368.437. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado dissídio interpretativo relativo à tese de ilegitimidade passiva da instituição financeira. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Djalma Silva Júnior, OAB/SP 368.437. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030